Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700851-13.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TELMA SOUTO DE OLIVEIRA, MULTIFEIRA SIA DECISÃO Recebo a petição como agravo interno. Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar, contrarrazões. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator